Tribunal: STF
Processo: AI 290081
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O acórdão prolatado em embargos de declaração, por os
haver rejeitado sob o fundamento de que o aresto embargado não havia
sido omisso, ficou no plano processual infraconstitucional do exame,
ou não, de direito superveniente à propositura da ação, o que, como
salientou o despacho agravado, não é atacável com base no
dispositivo constitucional invocado.
Agravo a que se nega provimento.